Tribunal: STF
Processo: ARE 1403142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINARIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO COM A INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORES SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES AOS QUADROS DO IGEPREV APROVADOS EM CONCURSO DE NÍVEL SUPERIOR. VEDAÇÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRETENDIDA NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº. 8.465/03. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N°. 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    I. Há expressa vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03 quanto à concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo deve prevalecer ao caso dos autos sobre o disposto no art. 140, inciso III do RJU - Lei 5.810/94, por se tratar de norma especial e posterior;



    II. A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88;



    III. Não é possível manter o fundamento da diretiva apelada de concessão de gratificação com base no princípio da isonomia, ante o Enunciado da Súmula vinculante n° 37/STF que estabelece ser vedado ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos.



    IV. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 37, inciso X, e 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente